Tribunal: TJSP
Processo: 1034795-26.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública. Pretensão de anulação da pena de demissão aplicada em decorrência de inassiduidade. Inadmissibilidade. Sanção imposta em conformidade ao artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/1968. Faltas decorrentes de adesão a greve que não foram consideradas como injustificadas. Apreciação suficiente no processo administrativo em relação à alegação dessa

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública. Pretensão de anulação da pena de demissão aplicada em decorrência de inassiduidade. Inadmissibilidade. Sanção imposta em conformidade ao artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/1968. Faltas decorrentes de adesão a greve que não foram consideradas como injustificadas. Apreciação suficiente no processo administrativo em relação à alegação dessa impetrante acerca de faltas decorrentes de "motivo de saúde". Ademais, controle judicial que se restringe à legalidade do ato administrativo. Ausência de irregularidade ou violação a princípios constitucionais no processo administrativo. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000830782
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034795-26.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BERNADETE
CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
2
APELAÇÃO 1034795-26.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: BERNADETE CRISTINA DE OLIVEIRA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.524.

EMENTA:
Apelação. Mandado de segurança. Servidora
pública. Pretensão de anulação da pena de
demissão aplicada em decorrência de inassiduidade. Inadmissibilidade. Sanção
imposta em conformidade ao artigo 256, V,
da
Lei
Estadual
10.261/1968.
Faltas
decorrentes de adesão a greve que não
foram consideradas como injustificadas.
Apreciação
suficiente
no
processo
administrativo em relação à alegação dessa
impetrante acerca de faltas decorrentes de
“motivo
de
saúde”.
Ademais,
controle
judicial que se restringe à legalidade do
ato
administrativo.
Ausência
de
irregularidade ou violação a princípios
constitucionais
no
processo
administrativo. Sentença mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Bernadete Cristina de Oliveira Moraes (folhas 95 a
100) à respeitável sentença (folhas 90) pela qual, a
propósito de mandado de segurança, denegada a
objetivada concessão de ordem a fim de que declarada
a nulidade do ato administrativo pelo qual aplicada
a pena de demissão a essa recorrente, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
3
artigo 256, V, da Lei Estadual 10.261/1968.
Essa apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não poderem ser consideradas
injustificadas as faltas decorrentes de adesão a
greve
no
ano
de
2013;
b)
haver
apresentado
justificativa para outras ausências durante o ano
letivo; c) por sinal, não comparecera ao serviço
dado padecer “depressão”; d) não possuir faltas por
lapso superior a trinta (30) dias consecutivos ou
quarenta
e
cinco
(45)
dias
interpolados;
e)
observância
à
súmula
316
do
Supremo
Tribunal
Federal; f) portanto, requerer o provimento do
recurso a fim de que reintegrada ao cargo de
professora.
A apelada apresentou resposta (folhas
109 e 111) sustentando, em resumo, não proceder o
alegado por essa autora e, assim, dever ser mantida
a sentença.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça no sentido do improvimento do recurso
(folhas 127 e 128).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
4
Impõe-se negar provimento ao recurso.
Em relação à matéria de fundo, trata-se
de mandado de segurança impetrado por essa autora
que
objetiva
a
anulação
do
procedimento
administrativo pelo qual aplicada a ela a pena de
demissão em decorrência de inassiduidade (artigo
256, V, da Lei Estadual 10.261/19681).
Com efeito, segundo essa recorrente,
não foram desconsideradas as faltas decorrentes de
adesão a greve e nem tampouco as resultantes da
ausência de condições pessoais para lecionar dado
padecer, no período, “depressão”.
Entretanto,
contrariamente
ao
argumentado por essa impetrante, em relação às
ausências decorrentes de adesão a greve, é presente
ter a ora recorrida demonstrado não terem sido
consideradas como injustificadas as faltas relativas
a esse período (folhas 75 a 78).
Por sinal, consoante esses expedientes
exibidos pela apelada, no período de 30 de março a
18 de dezembro de 2013 foram computadas sessenta
(60) faltas. E apenas doze (12) dessas ausências se
1 “Artigo 256 - Será aplicada a pena de demissão nos casos de:
(...)
V - ausência ao serviço, sem causa justificável, por mais de 45 (quarenta e cinco) dias, interpoladamente,
durante 1 (um) ano.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
5
verificaram durante o período de greve.
Logo, descontadas essas faltas, ainda
assim
foram
registradas
quarenta
e
oito
(48)
ausências injustificadas a autorizar a imposição da
sanção de demissão, nos termos do supracitado
preceito.
Também não pesa a argumentação dessa
recorrente no sentido do não reconhecimento como
justificadas das ausências decorrentes de “motivo de
saúde”,
pois,
mediante
o
procedimento
administrativo, houve apreciação suficiente acerca
dessa alegação, oportunidade na qual a autoridade
apontada coatora considerou o seguinte (folhas 40):
“No
tocante
ao
estado
depressivo,
que
inclusive a impediu de sair de casa, não se sustenta diante
das muitas licenças médicas gozadas desde 2009, inclusive e
especialmente no ano de 2013, período constante na
Exordial. Denota-se, portanto, que se assim fosse, teria
condições de entrar com novo pedido de licença para
tratamento de saúde, porém não o fez.
Importante ressaltar que, consultando o site
oficial do Departamento de Perícias Médicas do Estado

DPME) observa-se que no ano de 2013 a indiciada gozou de 3
(três) licenças para tratamento médico, reforçando a ideia
de que realmente tinha conhecimento das providências a
serem adotadas para o seu afastamento e regularização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
6
sua vida funcional, razão pela qual a alegação deve ser
rechaçada de plano.
Compulsando
os
autos,
é
notório
o
desinteresse da indicada pelo cargo público, pois o que
restou evidente e cristalino foi seu inconformismo e a
negação de ministrar aulas para as turmas do ensino
fundamental. Tanto que, no ano que conseguiu atribuir aulas
para as Turmas do Ensino Médio, passou a comparecer
regularmente ao trabalho (mesmo depressiva ?).”
Ademais, são atributos do ato administrativo as presunções de legitimidade e
veracidade. Logo, o controle jurisdicional não pode
se verificar em relação ao mérito administrativo,
mas, apenas, ao exame da legalidade.
E não se verifica no supradito ato
administrativo ilegalidade ou violação a princípios
constitucionais a justificar a intervenção do Poder
Judiciário.
Nesse sentido, aliás, é de relevo,
mutatis mutandis, aresto desta Câmara assim ementado:
“Reintegração no cargo
Servidor Público
Municipal

Guarda
Civil
Municipal
-
Procedimento
administrativo com a observância do contraditório e ampla
defesa
Exoneração com base no artigo 270, III da Lei
Complementar Municipal no 001/1990 Inassiduidade habitual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034795-26.2018.8.26.0053 -Voto no 33.524
7
- Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.”2
Daí não se reconhecer ter essa apelante
direito líquido e certo.
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental.
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 1017327-50.2016.8.26.0625, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 28 de janeiro
de 2020.